Tribunal: TJDFT
Processo: 0721811-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há comprovação suficiente da hipossuficiência econômica do agravante para concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
3. O art. 98 do Código de Processo Civil condiciona a concessão do benefício da gratuidade da justiça à comprovação da insuficiência de recursos, razão pela qual a mera declaração de pobreza gera apenas presunção relativa, que pode ser afastada por outros elementos de prova.
4. Os documentos apresentados indicam que o agravante aufere renda mensal significativa, o que, por si só, afasta a presunção de hipossuficiência.
5. As despesas ordinárias e compromissos financeiros assumidos voluntariamente, como empréstimos bancários, são insuficientes para justificar a concessão do benefício.
6. A decisão de indeferimento do benefício da gratuidade da justiça visa evitar o estímulo a litígios temerários e proteger os recursos públicos destinados ao custeio das atividades do Poder Judiciário.
7. A pendência de julgamento do Tema Repetitivo no 1.178 no Superior Tribunal de Justiça, que trata da possibilidade de critérios objetivos para a concessão da gratuidade, reforça a necessidade de cautela no deferimento do benefício.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação suficiente da hipossuficiência financeira, razão pela qual a mera declaração de pobreza presunção relativa que pode ser afastada por provas em sentido contrário. 2. Despesas mensais ordinárias e compromissos financeiros não justificam, por si só, a concessão do benefício.”
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.